Tribunal: STF
Processo: RE 1404003
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. PROVA DE TÍTULO. VÍNCULO ANTERIOR COM INSTITUIÇÃO ESPECÍFICA. PONTUAÇÃO ADICIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO. CARGO DE PROFESSOR. PROVA DE TÍTULO. VÍNCULO ANTERIOR COM INSTITUIÇÃO ESPECÍFICA. PONTUAÇÃO ADICIONAL. DESCABIMENTO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1.A sentença apelada julgou procedente o pedido para que o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IFPB, na avaliação dos títulos dos candidatos do concurso regido pelo Edital n.º 148/2018, no tocante à experiência de magistério superior (subitem 14.7, alíneas "j" e "k"), atribua a mesma pontuação ao exercício de magistério superior, seja ele exercido em instituições de ensino integrantes da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, seja em outros estabelecimentos de ensino. 



    2. Nas razões de recurso, o IFPB alegou o seguinte: a) o critério de pontuação adotado no edital foi a forma encontrada pela instituição para incentivar os profissionais que já integram ou integraram a carreira de ensino básico, técnico e tecnológico; b) a instituição pauta sua atuação pela impessoalidade, todavia, utiliza a discricionariedade administrativa para proporcionar os incentivos necessários à área de atuação e ao fim colimado pelo órgão, que é a atuação no ensino básico, técnico e tecnológico na Rede Federal de Educação 



    3.A demanda fundamenta-se no Procedimento Preparatório n. 1.24.000.000048/ 2019-49, instaurado a partir de uma denúncia sigilosa, informando ao MPF que o Edital nº 148/2018, divulgado pelo IFETPB para o provimento do cargo de Professor Efetivo de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, contém cláusula que favorece e discrimina candidatos sem justificativa (subitem 14.7, que trata da prova de títulos). 



    4. O Edital 148/2018 traz para o quesito "experiência de ensino" (subitem 14.7, alíneas "j" e "k") a seguinte pontuação:i) 12 pontos, no máximo, para os docentes com vínculo anterior em instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnologia e no Colégio Pedro II, com valor de 1 ponto por semestre;ii) 7 pontos, no máximo, para docentes com vínculo em outras instituições, com valor de 1 ponto por semestre. 



    5. Nesse contexto, verifica-se que a pontuação diferenciada favorece o ingresso de candidatos que já tenham exercido o magistério em instituições pertencentes à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica no quadro de docentes do IFPB, em contraste com a pontuação atribuída aos demais candidatos, docentes de outras instituições de ensino. 



    6.Vale frisar que o tratamento desigual até pode ser aceito, desde que haja uma justificativa objetiva e razoável, o que, não parece ser o caso em análise. 



    7.Assim, constata-se a ilegalidade do discrímen estabelecido pelo IFPB, por não existir "uma justificativa suficiente (interesse público) ou uma relação de pertinência finalística com as normas constitucionais, notadamente, com o princípio da isonomia, posto que o discrímen adotado no Edital 148/2018 não viabiliza uma concorrência justa e igualitária entre todos os participantes do certame, mas ao contrário, gerou-se uma vantagem indevida aos candidatos com vínculo anterior com as instituições federais de educação profissional, científica e tecnológica, em desvalor de profissionais com experiência análoga, que tenham prestado serviços similares em outras instituições de ensino superior". A justificar, portanto o exame pelo poder judiciário do ato administrativo atacado. 



    8.Como bem observado pelo juiz sentenciante, a circunstância de o critério previsto no Edital n.º 148/2018 ter figurado em certames anteriores não afirma sua legalidade; apenas reforça a possibilidade de que ela esteja criando uma reserva de vagas para os candidatos oriundos da própria rede federal, funcionando como obstáculo à renovação dos quadros pelo acesso de professores sem passagem anterior por essas instituições de ensino. 



    9. Destarte, a regra discriminatória em apreço não atende ao interesse público, nem condiz com a igualdade material assegurada pela Constituição Federal, inexistindo amparo legal para a pretensa discricionariedade da administração na adoção desse critério. 



    10.Apelação improvida.” (Doc. 15) 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 17).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 207 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que a questão “se insere na discricionariedade e autonomia administrativa da Instituição de Ensino estabelecer o peso de cada etapa do certame, com distinções de pontuações para situações diversas. De igual modo, insere-se na autonomia didática da instituição estabelecer o perfil/habilitação exigido do Professor para que ele lecione as disciplinas que compõe os cursos que ela oferece, bem como para estabelecer os requisitos necessários para que ele ocupe determinada vaga em seu corpo discente, de modo que apenas seria autorizado ao Judiciário imiscuir-se nessas questões diante de comprovada ilegalidade ou desproporcionalidade na atuação administrativa, o que não restou verificado no caso presente”. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão impugnado (Doc. 22).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 23).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 24).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que o acórdão recorrido, ao assentar a inconstitucionalidade do critério anti-isonômico previsto no edital do concurso público, encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como ilustram os seguintes precedentes, verbis:



    “PROCESSO OBJETIVO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ATUAÇÃO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. Consoante dispõe a norma imperativa do § 3º do artigo 103 da Constituição Federal, incumbe ao Advogado-Geral da União a defesa do ato ou texto impugnado na ação direta de inconstitucionalidade, não lhe cabendo emissão de simples parecer, a ponto de vir a concluir pela pecha de inconstitucionalidade. 



    CONCURSO PÚBLICO - PONTUAÇÃO - EXERCÍCIO PROFISSIONAL NO SETOR ENVOLVIDO NO CERTAME - IMPROPRIEDADE. Surge a conflitar com a igualdade almejada pelo concurso público o empréstimo de pontos a desempenho profissional anterior em atividade relacionada com o concurso público. 



    CONCURSO PÚBLICO - CRITÉRIOS DE DESEMPATE - ATUAÇÃO ANTERIOR NA ATIVIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. Mostra-se conflitante com o princípio da razoabilidade eleger como critério de desempate tempo anterior na titularidade do serviço para o qual se realiza o concurso público’.” (ADI 3.522, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 12/5/2006).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Concurso público. 3. Atribuição de pontuação diferenciada, em prova de títulos, para o tempo de exercício anterior na titularidade de serviço público equivalente ao emprego para o qual se concorre. Inconstitucionalidade. Precedentes. 4 Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 857.665-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1/7/2013)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO. SERVIDORES QUE PRESTAVAM SERVIÇO AO ENTE. PONTUAÇÃO DIFERENCIADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 945.321-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018)



    Na mesma toada, cito, ademais, os seguintes julgados do Plenário:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. LEI ESTADUAL QUE FIXA CRITÉRIO DE DESEMPATE. 



    1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade que impugna norma estadual que define, como critério de desempate em concurso público, a preferência ao servidor do Estado e, persistindo o empate, àquele que contar com maior tempo de serviço ao Estado. 



    2. Critério que se revela ilegítimo, pois não assegura a seleção do candidato mais capacitado ou experiente, já que favorece o servidor estadual, em detrimento de servidores federais, municipais e de trabalhadores da iniciativa privada que tenham tempo superior de exercício profissional, e ademais desvinculado das aptidões necessárias ao cargo a ser provido. 3. Violação dos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade. Afronta ao disposto no art. 19, III, da CF/88, que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a criação de distinções entre brasileiros ou preferências entre si.



    4. Cautelar confirmada e pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 10, §§ 1º e 2º, da Lei nº 5.810/1994, do Estado do Pará. Fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a fixação de critério de desempate em concursos públicos que favoreça candidatos que pertencem ao serviço público de um determinado ente federativo”. (ADI 5.358, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2020)



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 6º, inciso III, alínea d, da Lei nº 2.778 do Estado de Sergipe, de 28 de dezembro de 1989, que isenta servidores públicos do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos no âmbito daquele Estado. Violação do princípio da isonomia ou igualdade. Procedência do pedido. 



    1. O princípio da igualdade situa-se no âmbito dos direitos e garantias fundamentais, traduzindo-se em valor regente, informativo e irradiante da ordem constitucional e, por conseguinte, de todo o ordenamento jurídico. Nessa esteira, no caput do art. 5º da Constituição Federal consta o preceito de que todos são iguais perante a lei, o que reverbera ao longo do texto constitucional, importando não só a proibição de todas as formas de discriminação, como também a submissão de todos os indivíduos ao amparo e à força da lei de forma isonômica. 



    2. A noção de igualdade não se encerra em sua dimensão meramente formal, de igualdade perante a lei. Ela contempla ainda um caráter material, pelo qual se busca concretizar a justiça social e os outros objetivos fundamentais da República (art. 3º da CRFB/88). É com base nesse viés material que a lei eventualmente estabelece distinções a fim de compensar os indivíduos que se encontram em situação desprivilegiada para elevá-los ao patamar dos demais.



    3. No caso em apreço, o critério utilizado pela norma para a isenção da taxa de inscrição nos concursos públicos estaduais foi a existência da qualidade de servidor público, sendo essa, inclusive, a única categoria para a qual a lei confere tal isenção. Some-se a isso que o tratamento díspare estabelecido entre servidores públicos e outros que não o são não tem a finalidade de franquear o acesso à via concursal àqueles que estão em situação de hipossuficiência econômica, ou, ainda, aos que encontram menos oportunidades no mercado de trabalho. Ao contrário, conforme declarado nos autos, pretende-se com tal medida incentivar os servidores estaduais a se manterem nos quadros de pessoal do Estado, alcançando-se, com isso, eficiência na atividade administrativa. 



    4. Ao conceder a isenção a uma categoria que teria condições de arcar com os custos da inscrição no certame, o Estado amplia a desvantagem daqueles que, por insuficiência de recursos, não conseguem pagar tal quantia – e, portanto, nem sequer têm a chance de concorrer a um cargo na administração estadual –, restringindo, consequentemente, o acesso à via do concurso público. A porta de entrada para o concurso público deve ser igualmente acessível a todos os cidadãos, sendo válidas as medidas que fomentem essa igualdade de acesso, mas não as que ampliem a desigualdade entre os possíveis candidatos. 



    5. A categoria beneficiada pela norma ora impugnada não vê sua participação em concursos públicos obstada pela exigência do pagamento da taxa de inscrição. Consequentemente, a medida ora analisada não tem a finalidade de promover a igualdade substancial, ou seja, não está voltada à mitigação de uma discriminação ou de uma desigualdade constatada na sociedade. 



    6. Não se constata a cogitada correlação entre a facilitação da inscrição para servidores públicos e o princípio da eficiência. De um lado, esse benefício não se presta para motivar tais servidores a continuar estudando, a participar de ações de formação continuada e/ou a se preparar para participar de outros certames no âmbito do Estado. Por outro lado, há outras formas de fomentar o bom desempenho no mister público e de valorizar a categoria, o que, porém, não pode se dar pela quebra de isonomia no acesso ao certame. 



    7. O fato de a taxa de concurso público não ostentar feição tributária não quer dizer que a concessão da sua isenção estaria inserida em um espaço de completa discricionariedade. Nada obriga o Estado a conceder uma isenção dessa natureza, porém, ao fazê-lo, não está autorizado a privilegiar determinados grupos de forma anti-isonômica. Isso porque todo e qualquer ato da Administração Pública se encontra submetido à tábua axiológica da Constituição. Inexistindo justificação razoável para a concessão da isenção, como no caso da lei sergipana, a medida importa em privilégio incompatível com a ordem constitucional. 



    8. O Supremo Tribunal Federal considera o concurso público como mecanismo que, por excelência, proporciona a realização concreta dos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, motivo pelo qual, em várias ocasiões, declarou a inconstitucionalidade de normas que veiculavam quebra da igualdade entre os candidatos (v.g., ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1º/12/06; ADI nº 2.949/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, red. do ac. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/5/15; ADI nº 2.364/AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 7/3/19; ADI nº 3.522/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 12/5/06; e ADI nº 5.776/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/4/19). Por outro lado, a Suprema Corte também tem proclamado a constitucionalidade de normas que, com fulcro na ideia de igualdade material, instituem benefício em favor de grupo social desfavorecido (v.g., ADI nº 2.177, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/19; ADPF nº 186, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/10/14; ADI nº 2.672, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, red. do ac. Min. Ayres Britto, DJ de 10/11/06). 



    9. A norma estadual questionada não se amolda às hipóteses excepcionais mencionadas, pois promove o agrupamento de candidatos em dois grupos bem distintos – os que já são servidores públicos e os que não o são – e concede preferência apenas ao primeiro grupo, resultando em um discrímen desarrazoado e desprovido de fundamento jurídico.



    10. Pedido julgado procedente.” (ADI 3.918, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2022)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS 2.894/2004, QUE CRIA SISTEMA DE COTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA CANDIDATOS EGRESSOS DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, IV; 5º, CAPUT ; E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA ESTABELECEREM RELAÇÕES DE PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio. 



    2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput ; 14, caput ; 19, III; 43, caput ; 150, II; 165, §7º; 170, VII, entre outros). Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 



    3. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. 



    4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput ; e 19, III, todos da Constituição Federal. 5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si . 



    6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. 



    7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas.” (RE 614.873, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 2/2/2024)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na origem, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente